Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ECA. ATOS INFRACIONAIS CORRESPONDENTES AOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 121, § 2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, E NO ART. 121, § 2o, INCISO II (DUAS VEZES), C/C ART. 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DA AUTORIA E EVIDÊNCIAS DA MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE OITIVA INFORMAL. PRESCINDIBILIDADE.
Presentes elementos suficientes para embasar a representação, imperioso o seu recebimento.
A audiência de oitiva informal do adolescente pelo representante do Ministério Público, prevista no art. 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é condição de procedibilidade da representação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido, recebida a representação para que prossiga como de direito.